Tribunal: TJES
Processo: 0000122-88.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000122-88.2015.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICHARD RODRIGUES GRACIOTTI
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEl. ação de busca e aprensão. constituição em mora. notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato. citação do devedor. condutas evasivas para não ser citado. validade do ato. ausência de prejuízo. recurso improvido.

I – Segundo iterativa jurisprudência, a comprovação da mora nas ações de busca e apreensão podem ser feitas pelo envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiros.

II – O ato citatório deverá ser validado sempre que atingir o seu objetivo. Oficial de Justiça que se dirigiu ao endereço do réu por diversas vezes, mantendo contato com ele por telefone e estabelecendo hora certa para retornar, diligência também infrutífera. Cientificação do devedor via telefone e entrega de mandado a morador da residência que validam o ato, máxime considerando que a peça de defesa foi apresentada dentro do prazo e ainda com pedido reconvencional. Ausência de qualquer prejuízo.

III - Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida pelo Banco do Estado do Espírito Santo em face de Richard Rodrigues Graciotti.

O Recorrente sustenta que não teria sido citado e que a presente demanda deveria ser apenas preparatória e não satisfativa. Outrossim, pontua que não foi encontrado no seu local de domicilio, logo não poderia sofrer a busca e apreensão.

Este é o contorno do caso e, sem delongas, passo a apreciá-lo no sentido de negar provimento do Recurso.

E assim o faço, porque não há qualquer juridicidade nas alegações recursais.

Ora, é de curial sabença que nas ações de busca e apreensão baseadas nos contratos de alienação fiduciária, basta a constituição em mora do devedor para que seja autorizada a medida liminar.

Diferentemente do que tenta fazer crer o Recorrente, não se trata de um procedimento cautelar que visa discutir o contrato em ação própria.

Neste caso, a ação tem um fim em si própria, que é a retomada do bem pelo credor fiduciário, cumpridas as regras previstas do Decreto-Lei nº911/69.

Como se observa da folha número 24 dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato formalizado, bem como recebida por terceiro com o mesmo sobrenome do Recorrente, o que é suficiente para a constituição em mora, senão vejamos:

“[...]3. Mostra-se regular a notificação extrajudicial do consumidor junto ao endereço informado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante da referida correspondência seja a do próprio destinatário, restando preenchidos, assim, os requisitos do artigo 3º Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043 de 2014, bem como observado o contido na Súmula 72 do STJ. 4. Recurso que contraria a pacífica jurisprudência do Egrégio STJ, consolidada nas referidas Súmulas e no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, a ensejar o desprovimento, de plano, da inconformidade, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas a e b, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50798406120238217000, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 30-03-2023)

Assim, sem razão o Recorrente neste ponto em particular.

Noutra plana, também não há que se falar em violação ao seu direito de defesa, na medida em que foi contactado via telefone sobre o teor do mandado de citação; o Oficial de Justiça promoveu diversas diligências na tentativa de encontra-lo em casa e mesmo promovendo a fixação de hora certa para a citação o Recorrente não permaneceu em casa, informando via celular que estaria longe, demonstrando o seu intento de não ser citado.

Ainda que assim não fosse, é de se registrar que tal fundamentação apenas é trazida nesta instância recursal, esvaziando a juridicidade dos argumentos do Recorrente. De uma simples leitura dos autos é possível perceber que tal assunto não foi trazido em contestação, até mesmo porque ela foi apresentada de forma tempestiva, demonstrando o conhecimento do prazo quando do seu protocolo, bem como com a presença de reconvenção, cenário que vai de encontro ao que o Apelante sustenta em seu Recurso.

Diante dessas considerações, por despiciendas maiores elucubrações, conheço do Apelo e
NEGO-LHO PROVIMENTO
, mantendo-se a Sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo.

Majoro em 3% os honorários recursais, ficando ressalvada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.